Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034202-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODEVALDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 502.374.891-04 (RECORRIDO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1034202-65.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

ODEVALDO DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito no valor de
R$
1.278,01 (hum mil duzentos e setenta e oito reais e um centavo).

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor.

Pois bem. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio por meio do TOI, da análise do extrato de contas, verifico que

inexiste disparidade de valores
aptos a demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a menor.

Conforme fotos juntadas pela própria Energisa, trata-se de residência simples, e o valor das faturas de energia é condizente com o imóvel.

Ora, mesmo após a vistoria, realizada
em 13/05/2021
, os consumos dos meses posteriores se mostraram próximos aos anteriores, não se justificando a fatura então lançada.

Mesmo com a irregularidade detectada, não se demonstrou que tal, foi apta a gerar aumento indevido no consumo da unidade, nos moldes pretendidos pela recorrente, de onde, o TOI é referência indiciária que deve ser analisada com base no resto de provas dos autos.

Frise-se que a pequena diferença gerada, pode ser relacionada a aumento de temperatura, não sendo suficiente para caracterizar desvio de energia.

Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito em testilha, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, bem como, dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que procurou o PROCON para solucionar o problema na via administrativa, requerendo ainda liminar para abster corte e negativação.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da declaratória de 1o grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022